Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723344-04.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RUY DE ARAÚJO CARNEIRO RECORRIDOS: NOVA DFB CORRETORA DE SEGURO GARANTIA LTDA, JEREMIAS LIMA MARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TITULARIDADE DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DO IGPM/FGV. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. COBRANÇA JUDICIAL. FIXAÇÃO PELO ART. 85, DO CPC. PREVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL DE 10%. MULTA. UM MÊS DE ALUGUEL. CUMULAÇÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE 1. Devem ser condenados os réus ao pagamento dos aluguéis inadimplidos no período de março/2017 a 26 de janeiro de 2018, razão por que são devidas 10 parcelas integrais (março a dezembro) e uma proporcional ao mês de janeiro. 2. A simples alegação de que se trata de cônjuge do apelante não é suficiente, por si só, para determinar o ressarcimento dos valores pleiteados. Afinal, a titularidade do crédito não lhe pertence, razão por que deferir a devolução dos pagamentos acarretaria enriquecimento ilícito. 3. A manutenção do IGPM/FGV para correção de dívida de aluguel imobiliário, ainda que previsto em contrato, é, no atual momento econômico, um fator de instabilidade e de insegurança nas relações locatícias ante a elevação sazonal desse índice inflacionário, que entre julho de 2020 e julho de 2021 resultou em 35,75% contra menos de 10% de outros índices. 4. A solução razoável e excepcional, até, pelo menos, que o IGPM/FGV se estabilize, é a adoção do INPC. 5. Só são devidos os honorários advocatícios previstos no contrato nos casos em que há o pagamento extrajudicial ou purgação da mora. Inexistindo o pagamento da dívida, sendo necessário o ajuizamento de ação de cobrança, deve prevalecer a previsão geral disposta no art. 85 do Código de Processo Civil. 6. Por caracterizar bis in idem, não é permitida a cumulação de multa contratual de dez por cento e outra equivalente a três meses de aluguel. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 942 do CPC, sustentando que o IGPM é o único índice de correção monetária a ser aplicado, conforme contabilização correta dos votos proferidos no julgamento da apelação. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que o insurgente deixou de carrear para os autos a GRU - Guia de Recolhimento da União, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 4/4//2022. Todavia, consoante se extrai do ID. 34483812 - Pág. 1, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 2. "Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso". (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1833742/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 942 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] 12. O Relator originário deu parcial provimento ao recurso para incluir o aluguel proporcional de janeiro/2018 e substituir o índice de correção monetária para o IGPM/FGV. 13. O 1o vogal divergiu do Relator apenas quanto ao índice de correção monetária para manter o capítulo da sentença que definiu a correção pelo INPC. 14. O 2o vogal também divergiu do Relator quanto ao índice, aplicando o IGPM até maio/2020 e 53,35% desse índice a partir de junho/2020. 15. Diante do julgamento não unânime, o quórum foi ampliado nos termos do art. 942 do CPC. 16. O 3o vogal acompanhou o Relator (IGPM). 17. O 4o vogal divergiu do Relator para fixar o INPC como índice, acompanhando a divergência inaugurada pelo 1o vogal. 18. Ao contrário do que alega o embargante, vê-se que o IGPM não foi a tese vencedora. Embora o 3o vogal tenha acompanhado o Relator originário, dos cinco votos proferidos, três divergiram dele. Logo, a tese do Relator foi rejeitada, porque não obteve a maioria de votos. 19. Por sua vez, dos três votos divergentes, dois foram a favor do INPC e apenas um a favor da aplicação do IGPM diferenciado (IGPM até maio/2020 e 53,35% do IGPM a partir de junho/2020). Este é o voto médio [...] Conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para redefinir o voto médio e corrigir, por consequência, a proclamação do resultado, dando-lhe efeitos infringentes para que o acórdão da apelação seja integrado e passe a constar, como se nele estivesse escrito originalmente: ‘Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto médio do 2o vogal, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, quanto ao índice de correção, aplicando-se o IGPM até maio de 2020 e 53,35% desse índice a partir de junho de 2020, o qual deverá perdurar até que os motivos que justificaram a adoção dessa solução deixem de ocorrer. Maioria’” (ID. 33073672). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016